Tribunal: TJBA
Processo: 8019785-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019785-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: CLEYDE MAGALHAES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARIA JOSE DA CONCEICAO TIMOTEO DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. DESCONTOS QUE NÃO ULTRAPASSAM O LIMITE DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR DO BENEFÍCIO. ART. 6º, § 5º DA LEI N.º 10.820/2003. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por
BANCO FICSA S/A
contra a decisão que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento da autora ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos mensais, sob pena de multa diária.

2. A autora ajuizou Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, com base na Lei nº 14.181/2021, requerendo a suspensão dos descontos que ultrapassassem 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração.

3. O juízo de origem deferiu parcialmente a tutela, limitando os descontos a 30% (trinta por cento), o que excedeu o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a decisão agravada incorreu em julgamento ultra petita ao limitar os descontos a 30% (trinta por cento), quando o pedido era de limitação a 35% (trinta e cinco por cento); e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão agravada extrapolou os limites do pedido inicial, configurando julgamento
ultra petita
, vedado pelos arts. 141 e 492 do CPC/2015.

6. A nulidade parcial da decisão pode ser reconhecida de ofício.

7. A autora recebe benefício previdenciário de R$ 3.377,75 (três mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos), sendo o valor descontado de R$ 1.168,12 (mil, cento e sessenta e oito reais e doze centavos), inferior ao limite legal de 35% (trinta e cinco por cento), conforme art. 6º, § 5º, da Lei nº 10.820/2003.

8. Ausente a probabilidade do direito, requisito essencial para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

9. A decisão deve ser reformada para indeferir a tutela, pois em uma análise de cognição sumária, os descontos estão dentro da margem legal e não comprometem o mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão judicial que impõe obrigação além do pedido inicial configura julgamento
ultra petita
, cuja nulidade parcial pode ser reconhecida de ofício. 2. A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 3. A limitação de descontos em folha deve observar o limite legal de 35% (trinta e cinco por cento), previsto no art. 6º, § 5º, da Lei nº 10.820/2003, não cabendo intervenção judicial quando os descontos estão dentro desse percentual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 141, 300, 492; Lei nº 10.820/2003, art. 6º, § 5º; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8000832-28.2019.8.05.0223, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 29.05.2023.
TJ-DF, Apelação nº 0000156-73.2015.8.07.0007, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 30.09.2020. TJ-CE, AC nº 0051917-16.2021.8.06.0055, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, j. 22.03.2023. TJ-SC, Apelação nº 5004444-77.2022.8.24.0033, Rel. Des. João Marcos Buch, j. 16.07.2024. TJ-SP, Apelação Cível nº 1001200-30.2022.8.26.0624, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, j. 20.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8019785-20.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravante
BANCO FICSA S/A
e Agravada

CLEYDE MAGALHAES DE ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
RECONHECER, DE OFÍCIO, A OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
, E

CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão, indeferindo a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR